Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DECISÃO PROLATADA E PUBLICADA SOB VIGÊNCIA DO CPC/2015. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO. ART. 85, § 2o, do CPC.

1.Consoante assentado pela jurisprudência do colendo STJ, e, em respeito ao princípio da colegialidade, a fixação dos honorários advocatícios segue as regras proferidas no momento da prolação do ato judicial.

2. Agravo de instrumento provido.